Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-55.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706917-55.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: GENILSON JOSE DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. TAXAS CARTORÁRIAS. DESCONTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em Exame 2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las a restituir a quantia de R$ 9.264,10 (nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), já incluída a dobra. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente que não prestou a informação para a autora/recorrida acerca da isenção do ITBI, nos termos da Lei Distrital no 6.466/19 e da redução de 50% (cinquenta por cento) das taxas cartorárias em sua primeira aquisição de imóvel para fins residenciais em programas habitacionais do governo. 3. As recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que o recorrido não seria isento do ITBI e demais valores cobrados. Afirma que a responsabilidade pelas despesas de transferência do imóvel seria do adquirente. Sustenta que teria apresentado a possibilidade de parcelamento das despesas, viabilizando a assinatura do contrato de financiamento. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 65792368. III. Questão em Discussão. 5. A controvérsia consiste em: i) recebimento do recurso em seu efeito suspensivo; ii) aplicação da isenção do ITBI e descontos nas taxas cartorárias para adquirentes de imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida. IV. Razões de Decidir 6. Conforme Art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 8. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu unidade habitacional junto ao Programa Minha Casa Minha Vida. Relata que, por força de lei distrital, os adquirentes de imóveis por esse programa estariam isentos do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, bem como teriam desconto de 50% (cinquenta por cento) das taxas cartorárias. Não obstante, as recorrentes, haveriam, indevidamente, efetuado a cobrança do citado tributo e taxas, no total de R$ 5.263,00 (cinco mil duzentos e sessenta e três reais), cujo valor foi pago pelo recorrido. 9. No presente caso, observo que o exame de mérito se fundamenta na existência ou não de falha na prestação de serviços por parte das recorrentes acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar os benefícios fiscais que tinham ao seu favor. 10. O contrato foi entabulado e foi pago o ITBI durante a vigência da Lei Distrital 3.830/2006, pelo que não incide a Lei Distrital 6.466/2019, embora a previsão legal possua redação similar. Conforme Artigos 4o e 11 da lei, o imóvel adquirido no Setor Total Ville é inferior a 60m2, destinado a programa de habitação popular e localizado em zona economicamente carente, adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, pelo que incide a isenção de ITBI. A lei era regulamentada à época pelo Decreto no 27.576/2006, cujo artigo 3o trazia disposições semelhantes. 11. Quanto aos emolumentos cartorários, a previsão legal não é pela isenção, pelo que não se poderia determinar a restituição integral, mas sim a redução em 50% para o imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV como traz o Artigo 43 da Lei 11.977/2009. 12. Sendo assim, evidencia-se falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação das recorrentes, (Artigos 6, III e 14, ambos do CDC), razão pela qual elas devem responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, haja vista não haver nenhuma excludente da responsabilidade. 13. As recorrentes não prestaram adequadamente o serviço de assessoria imobiliária, pois deveriam ter buscado o direito de isenção do recorrido de apenas 50% das taxas cartorárias. Há vício na prestação do serviço com nítido prejuízo ao consumidor, que deixou de se beneficiar da isenção de imposto e redução de taxas, por imperícia daquela empresa, com evidente falha na prestação do serviço contratado. O vício na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme Artigo 20 do CDC. 14. O artigo 42, § único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, não é crível que a recorrida desconhecesse a legislação que rege a matéria, pois atua no ramo da incorporação imobiliária, de modo que não há falar em engano justificável. Logo, tenho por devida a restituição na forma dobrada. Precedente: (Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22.3.2022, publicado no DJE: 29.3.20 22). V. Dispositivo 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 16. Custas recolhidas, ID 65792363. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido, ter julgado parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las a restituir a quantia de R$ 9.264,10 (nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 69188007. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, XXXVI da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVI) depende da análise da interpretação dada art. 475 do Código Civil e art. 6o, II e IV e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal